Tribunal: CARF
Processo: 10166.913822/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.913822/2016-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.005 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
EFEITOS. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui
a original em relação aos débitos e créditos nela declarados. A sua
apresentação antes da não homologação de compensação, por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, tem como consequência a desconstituição
da causa original da não homologação - que indevidamente desconsiderou a
DCTF retificadora já apresentada -, cabendo à autoridade fiscal de origem
apurar, por meio de novo despacho devidamente fundamentado, a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular o Despacho Decisório, com retorno dos
autos à unidade de origem para a emissão de novo despacho, avaliando a liquidez e certeza do
crédito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.913822/2016-99
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913822/2016-99

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Recige/PE, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
A interessada acima qualificada formalizou o pedido de compensação alegando
pagamento indevido ou a maior da COFINS de abril/2008 no valor de R$
1.634.453,82, conforme PER/Dcomp constante do presente processo, fls. 23 a 27,
transmitido em 30/05/2012.
2. Por meio do Despacho Decisório emitido em 05/10/2016, com ciência em
17/10/2016, fls. 28 a 34, a autoridade administrativa não reconheceu o Direito
Creditório e não homologou a compensação declarada.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Base Legal: Art. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de1966 (CTN). Art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 11/11/2016 manifestação de
inconformidade, fls. 05 a 08, na qual, alega basicamente que:
DOS FATOS
No dia 30/05/2012, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, transmitiu
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no importe de R$ 1.634.453,82 tendo
como escopo valor recolhido a maior de COFINS da competência 04/2008, sendo a
referida declaração de compensação identificada através do no
18945.10141.300512.1.3.04-3864.
(...)
Mister se faz esclarecer que antes da transmissão da Declaração de Compensação os
Correios realizaram retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF alterando o valor do débito de Cofins da ficha “Pagamento com
DARF – Cofins/2172- 01/04/2008 de R$ 23.481.722,77 para R$ 21.847.268,95,
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913822/2016-99

constituindo o crédito de R$ 1.634.453,82 que consta informado no PER/DCOMP não
homologado. Tal evidência mantem-se na DCTF ativa, identificada por meio do recibo
de entrega de no 31.18.30.29.62-33, conforme comprova a figura abaixo:
(...)
A alteração para diminuir o valor do débito de COFINS, de código de receita 2172,
justifica-se devido ao recálculo tributário que foi realizado para todos os meses do ano
de 2008 a fim de adequar as apurações ao regime misto de tributação, uma vez que,
anteriormente, os Correios tributavam a totalidade das receitas pelo regime cumulativo.
Quando da utilização do crédito tributário para quitação dos débitos constantes no
PER/DCOMP no 18945.10141.300512.1.3.04-3864, foram considerados apenas os juros
SELIC para aplicar os encargos moratórios, isso porque os Correios utilizaram-se,
amparada no artigo 138 do Código Tributário Nacional, do instituto da denúncia
espontânea e por tal razão desconsideraram o pagamento da multa de mora. Acresceram
também ao procedimento as orientações constantes na Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de
janeiro de 2012, vigente na época em que foi transmitida a DCOMP.
Nessa esteia, acreditamos que o crédito torna-se parcialmente insuficiente para quitação
dos débitos, apenas se for desconsiderada a hipótese de aplicação do artigo 138 do CTN.
(...)
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Os fatos acima narrados não deixam dúvidas de que a Receita Federal do Brasil, ao
analisar o direito creditório dos Correios de compensar valor pago a maior de tributo,
não examinou os dados de débitos e créditos demonstrados na DCTF retificadora Ativa
de no 31.18.30.29.62-33, na qual consta o crédito em discussão informado na
Declaração de Compensação não homologada no 18945.10141.300512.1.3.04-3864.
Percebe-se, quando nega totalmente a legitimidade do direito do inconformado, o
equívoco ocasionado pela Receita Federal devido a não observância dos dados presentes
na DCTF ativa.
DO MÉRITO
A Instrução Normativa RFB de no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, que dispõe sobre
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), determina
expressamente em seu artigo 9o e § 1o que a declaração retificadora terá a mesma norma
e natureza da originária, conforme a seguir transcrito:
“Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.”
Dessa forma, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos entende como legítimo o
crédito constituído por meio da DCTF retificadora ativa, assim como a sua posterior
utilização, por meio de PER/DCOMP, para quitação de outros débitos que fizeram jus
ao instituto da denuncia espontânea.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Não reconhecimento por parte da RFB do crédito informado no PER/DCOMP; b)
Alegação por parte da Receita Federal de que não existe crédito tributário oriundo de
pagamento a maior disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP no 18945.10141.300512.1.3.04-3864.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913822/2016-99

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Recife/PE, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA
DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão
a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando o argumento de sua
manifestação de inconformidade a respeito da denúncia espontânea ser aplicável ao caso, além
de contestar as premissas dos cálculos efetuados pela DRJ ao reconhecer seu direito creditório.
Termina sua defesa com os seguintes pedidos:
a) Reconhecer a vigência e validade da Nota Técnica Cosit 01 ao período em que foi
entregue a Dcomp b) Reconhecer a configuração da denúncia espontânea, de forma que
os valores indicados na Dcomp, considerem-se quitados por meio de compensação,
resultando na exclusão do crédito tributário, os quais se originaram na suposta multa de
mora;
c) Acolher os créditos do DARF arrecadado no dia 30/11/2009, sob número de
referência 14033.003621/2008-38, número de pagamento 4252081582-9;
d) Acolher os créditos homologados em Dcomp-Substituta no
16869.52341.210709.1.3.04-7707;
e) Reconhecer o Direito Creditório e homologar a compensação declarada no valor de
R$ 1.634.453,82.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente destaco que não existe recurso de ofício ao CARF, uma vez que o
crédito reconhecido pela DRJ é inferior ao limite de alçada.
Como se depreende do relato acima, a lide iniciou-se porque a autoridade fiscal
considerou que não havia crédito (decorrente de pagamentos a maior de COFINS) suficiente para
que o contribuinte efetuasse a compensação pretendida.
Porém, a Contribuinte em sua manifestação de inconformidade salientou que tal
entendimento da fiscalização estava equivocado, por ter se pautado em DCTF que fora retificada.
Tal fato foi reconhecido pela DRJ.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913822/2016-99

Diferentemente dos casos rotineiramente julgados por este Conselho a respeito do
tema, aqui presenciamos a seguinte situação: além de reconhecer que a DCTF foi retificada
anteriormente à prolação do despacho decisório, que não levou em consideração o documento
retificador - e sabedora do equívoco de tal procedimento -, a DRJ entendeu por bem já analisar
os demais elementos do crédito em questão, suprindo assim a necessidade de cancelamento do
despacho decisório original. Transcrevo a seguir seus dizeres:
Após consulta aos sistemas da RFB, fls. 38 a 118, verificamos que a contribuinte de fato
apresentou em 16/05/2012 DCTF Retificadora, onde no – Demonstrativo do Saldo a
Pagar do Débito – COFINS- 2172-01- Abril/2008 - apresenta o Débito Apurado no
valor de R$ 21.952.730,55, fls. 47 a 54, este valor também foi informado como
COFINS A PAGAR - FATURAMENTO em sua DACON Retificadora do mês de abril
de 2008, apresentada em 25/06/2012, fls. 55 e 57, portanto, ambas apresentadas antes a
ciência do Despacho Decisório (17/10/2016), assim, deve-se acatar a retificação de sua
DCTF conforme determina o Parecer abaixo:
PARECER NORMATIVO COSIT N. 2 DE 28 DE AGOSTO DE 2015
(...)
Diante do acima exposto verificamos que: Em 20/05/2008 foi efetuado pelo
contribuinte o pagamento da COFINS no valor R$ 23.481.722,77, referente ao
Período de Apuração 30/04/2008, fl. 38, parte deste valor (R$ 21.847.268,95) foi
informado pelo contribuinte como vinculado ao Débito da COFINS (Demonstrativo do
Saldo a Pagar do Débito – COFINS – 2172-01 – Abril/2008) – DCTF Retificadora
entregue em 17/08/2012, fls. 47, 50 e 51, portanto, restaria um Saldo Disponível de
R$ 1.634.453,82 (R$ 23.481.722,77 – R$ 21.847.268,95) como informado pelo
contribuinte na PER/Dcomp em lide, porém, também foram informados em sua
DCTF as vinculações de Dcomps no valor total de R$ 105.461,60, fls. 50, 52 e 53,
deste valor foi homologado o valor total de R$ 89.466,71, fls. 58 a 108, restando
uma diferença de R$ 15.994,89 não homologados (R$15.827,41+R$ 87,17 + R$
44,62
+
R$
35,69)
-
PER/Dcomps
nos
39680.16813.160508.1.3.04-5428,
28137.44208.210709.1.8.04-0817,
34121.52388.210709.1.8.04-8021
e
39841.15346.210709.1.8.04-0431, respectivamente, fls. 109 a 118) a ser deduzida do
pagamento em questão, com a devida dedução restaria um saldo disponível a ser
restituído ou compensado de R$ 1.618.458,93 [R$ 23.481.722,77 – (R$ 21.847.268,95
+ R$ 15.994,89)], há de se reconhecer parcialmente o crédito no valor acima, pois,
para ser objeto de compensação o pagamento deve ser indevido ou em valor maior
que o devido.
Ocorre que a Contribuinte, em seu recurso voluntário, discorda das deduções
efetuadas pelo Acórdão recorrido com base em outros PER/DCOMPs constantes de sua DCTF
retificadora. Alega que, com relação às quatro PER/DCOMPs citadas
(28137.44208.210709.1.8.04-0817;
34121.52388.210709.1.8.04-8021
e
39841.15346.210709.1.8.04-0431), “não existem pendentes débitos perante o Fisco, vez que
foram pagos e/ou homologados em nova Dcomp” (fls 164). Isto porque “o valor de R$ 15.827,41
– Per/Dcomp n° 39680.16813.160508.1.3.04-5428 foi pago por meio de DARF arrecadado no
dia 30/11/2009, sob número de referência 14033.003621/2008-38, número de pagamento
4252081582-9 e segundo os benefícios da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009” (fls 165). Assim,
os PER/DCOMPs em questão foram cancelados e substituídos pela PerDcomp n°
16869.52341.210709.1.3.04-7707, que encontra-se homologada” (fls 166).
Pois bem. Vê-se que no caso o despacho decisório desconsiderou as informações
retificadas em DCTF.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913822/2016-99

Assim, a lide foi demarcada unicamente com relação a este ponto, e não com
relação a qualquer outra qualidade do crédito pleiteado.
Com relação aos efeitos da DCTF retificadora, o artigo 18 da Medida Provisória n
o 2.189-49, de 23 de agosto de 2001,1 dispôs que a DCTF retificadora tem os mesmos efeitos da
original. Disciplinando tal regra, a Instrução Normativa n. 903, de 30 de dezembro de 2008, -
cujo regramento foi sistematicamente reproduzido nos atos normativos que lhe sucederam -, em
seu artigo 11, colocava que:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
No presente caso, o procedimento eletrônico de não homologação referiu-se à
PERD/COMP e à não localização de créditos suficientes. Ocorre que, como determinam as
normas acima transcritas, somente não seriam admitidas para alterar o crédito declarado as
DCTF retificadoras relativas a tributos cuja cobrança tenha sido enviada à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional ou que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização. Ou
seja, antes de proferido o despacho decisório, como aqui ocorreu, a DCTF retificadora tem seus
plenos efeitos de substituir a original.
Assim, a DCTF retificadora apresentada in casu tem o condão de alterar a
situação jurídica anteriormente constatada pelo despacho decisório, o que naturalmente leva à
necessidade de o crédito pleiteado pela ora Recorrente ser analisado pela autoridade fiscal de
origem com base nessa nova informação, quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal
providência é que poderia ser denegada ou não a compensação. É nesse sentido que tem decidido
a pacífica jurisprudência do CARF, como se depreende das ementas dos Acórdãos colacionadas
abaixo:
Ementa: APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS DESPACHO
HOMOLOGATÓRIO POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
A declaração retificadora possui a mesma natureza e substitui integralmente a
declaração retificada. Descaracterizadas às hipóteses em que a retificadora não produz

1 Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos
aplicáveis à retificação de declaração.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913822/2016-99

efeitos. 1. Saldos enviados à PGFN para inscrição em DAU. 2. Valores apurados em
procedimentos de auditoria interna já enviados a PGFN. 3. Intimação de início de
procedimento fiscal.
Recurso Conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 3201-001.237) Retorno dos autos
a unidade de jurisdição para apuração do crédito.”

Ementa:
CPMF.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA. EFEITOS.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a
original em relação aos débitos e vinculações declarados, sendo consequência de sua
apresentação, após a não homologação de compensação por ausência de saldo de
créditos na DCTF original, a desconstituição da causa original da não homologação,
cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de despacho devidamente fundamentado, a
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
Recurso Voluntário Provido em Parte (Acórdão 3302-01.727)

Ementa: COMPENSAÇÃO. FORMALISMO MODERADO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
A prévia retificação da DCTF não é condição sine qua non para a análise de declarações
de compensação de indébitos tributários por pagamentos aplicados em débitos
confessados, em face da alegação de erro na declaração.
Recurso Voluntário Provido. Aguardando Nova Decisão (Acórdão 3803-02.683)
Por isso não pode prevalecer o Acórdão recorrido que, apesar de bem constatar o
vício relativo ao motivo do despacho decisório quando não atentou para a DCTF retificadora,
mal passou à direta avaliação dos demais elementos das declarações do contribuinte, acabando
com isso por desvirtuar o devido curso do processo administrativo fiscal, prejudicando a plena
defesa e o contraditório. Afinal, ao assim proceder, impediu que antes que fosse proferida a
decisão de primeiro grau o contribuinte apresentasse sua defesa contra o novo despacho
decisório que deve ser proferido, agora sim em observância à documentação vigente à época dos
fatos.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para cancelar o despacho decisório original e determinar a emissão de novo
despacho, levando em conta a DCTF retificadora ao avaliar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.913822/2016-99

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital